Tribunal: TJMT
Processo: 0007652-26.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
H. MATTOS & PARAVELA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Número do Protocolo: 178919/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
O art. 5o, LV, da Constituição Federal estabelece: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
O CPC evidencia a sua observância com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o, que: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida”.
Com o intuito de evitar que qualquer dos litigantes seja surpreendido por decisão judicial sem que tenha tido oportunidade de se manifestar, prescreve o art. 10 que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela litispendência, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Na hipótese, a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e o feito foi extinto por reconhecimento de litispendência, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema.

APELANTE(S):
H. MATTOS & PARAVELA AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por H. Mattos e Paravela Auditores Independentes Ltda., em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que nos autos do Mandado de Segurança n. 0007652-26.2016.8.11.0002, impetrado em desfavor do Município de Várzea Grande, reconheceu de ofício a litispendência e julgou extinto o processo, sem decidir o mérito, nos termos do Art. 485, V do Código de Processo Civil.
A Apelante alega que houve violação ao princípio da não surpresa (art. 9° e 10° ambos do CPC) tendo em vista que não foi oportunizada manifestação da Impetrante acerca da litispendência.
Assevera que inexiste litispendência em relação ao Mandado de Segurança n° 17584-43.2013.811.0002, visto que a causa de pedir e os pedidos são dessemelhantes.
Com essas considerações requer a reforma da sentença recorrida, determinando-se o regular processamento e julgamento do mandado de segurança (fls. 54/60).
O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões às fls. 67/202 pleiteando a manutenção do ato sentencial e desprovimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença de primeiro grau (fls. 214/215).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por H. Mattos e Paravela Auditores Independentes Ltda., em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que nos autos do Mandado de Segurança n. 0007652-26.2016.8.11.0002, impetrado em desfavor do Município de Várzea Grande, reconheceu de ofício a litispendência e julgou extinto o processo, sem decidir o mérito, nos termos do Art. 485, V do Código de Processo Civil.
Em suas razões o Apelante alega preliminarmente que houve violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 9° e 10° do Código de Processo Civil, por não ter sido oportunizada a manifestação acerca da alegada litispendência (56/57). Passo a analisar.
O art. 5o, LV, da Constituição Federal estabelece: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência aos réus, executados e interessados, da existência do processo, e aos litigantes de tudo o que nele se passa; e a de permitir-lhes que se manifestem, que apresentem suas razões, que se oponham à pretensão do adversário.
Como leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves “o juiz tem de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e ciência do que se passa, pois, sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se manifestar” (Direito Processual Civil Esquematizado, 11° Edição – 2020, Saraiva Jur).
O CPC evidencia a sua observância com o contraditório ao estabelecer, no art. 9o, que: “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida”, excepcionando-se as hipóteses de tutela provisória de urgência, de tutela da evidência prevista no art. 311, II e III, e a decisão prevista no art. 701, isto é, de expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer ou não fazer, quando preenchidos os requisitos para o processamento da ação monitória.
Além disso, com o intuito de evitar que qualquer dos litigantes seja surpreendido por decisão judicial sem que tenha tido oportunidade de se manifestar, prescreve o art. 10 que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
Veda-se assim a decisão-surpresa, em que o juiz se vale de fundamento cognoscível de ofício, que não havia sido anteriormente suscitado, sem dar às partes oportunidade de manifestação.
In casu, a Apelante não foi devidamente intimada a manifestar-se acerca da litispendência que fundamentou a decisão de primeiro grau que julgou extinto o processo.
Desse modo, considerando que a proibição do art. 10 do CPC, deve ser observada por todos os juízos e tribunais, como evidencia a expressão “em grau algum de jurisdição”, a qualquer juiz é vedado proferir decisão-surpresa, com base em fundamento sobre o qual as partes não foram ouvidas.
É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DE OFÍCIO – DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
“De acordo com a novel norma procedimental, não poderá o juízo decidir o processo sem antes ouvir a parte contrária, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como é o caso da litispendência, conforme disciplinam os arts. 9o, “caput” e art. 10, ambos do atual CPC”. (N.U 0006992-32.2016.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)
(N.U 0000941-51.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DIANTE DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
1- O atual Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, inclusive daquelas passíveis de ser conhecidas de ofício. Tal norma está insculpida no artigo 10 do CPC, segundo o qual, o Juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 9o do CPC, do mesmo modo, veda ao Julgador proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, excetuando-se as hipóteses de tutela de urgência, de evidência e no caso do artigo 701 do CPC.
2- A observância do princípio da não surpresa antecede qualquer juízo de valoração pelo Juiz. Assim, ainda que entenda pela litispendência, é imprescindível que as partes sejam instadas a se manifestar a respeito. Na hipótese, a sentença foi proferida sob a égide do novo diploma processual e o feito foi extinto por reconhecimento de litispendência, sem que fosse oportunizado o debate sobre o tema. Sentença anulada, com a determinação do retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.
(N.U 0001479-54.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).
Assim o descumprimento da determinação dos arts. 9o e 10 do CPC implicará a nulidade da decisão, por ofensa ao princípio do contraditório.
Em outro giro, no que tange ao argumento da litispendência, destaco que de acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso".
Contudo, o mencionado fenômeno processual não se verifica no caso em questão, tendo em vista, que o Mandado de Segurança n° 17584-43.2013.811.0002, tem como causa de pedir ato omissivo da Autoridade Apelada de não registrar (empenhar e contabilizar) o crédito de R$ 8.342.526,32, referentes aos serviços prestados pela Apelante.
Por sua vez, a segunda demanda, que ora se debate, consiste no ato comissivo da Autoridade Coatora de anular a Nota de Empenho n° 2105/2015, sem o devido processo legal, isto é, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa.
Portanto, resta indubitável que as demandas possuem pedidos e causa de pedir distintas, já que uma, distribuída em 2012, combate a amissão em empenhar valores, enquanto a segunda combate o ato que anulou a Nota de Empenho no 2105/2015, sem o contraditório e ampla defesa.
Neste espeque, entendo que não há a incidência de litispendência, devendo os autos retornar ao juízo de primeiro grau para regular processamento do remédio constitucional.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular processamento do mandamus.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR